Tribunal: TJDFT
Processo: 0731784-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA. 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO CIRÚRGICO. VALOR DA CAUSA. CARÁTER ESTIMATIVO. IRDR No 2016.00.2.024532-9. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1. De acordo com o art. 2o da Lei no 12.153/2009, nas causas cíveis de interesse da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública define-se pelo valor da causa e tem natureza absoluta.
2. A Resolução no 12 deste Tribunal, de 3/10/2019, alterou a nomenclatura e a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, mas ressalvou, em seu art. 3o, III, a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal firmada na Lei no 12.153/2009.
3. O IRDR no 2016.00.2.024532-9 (Tema 3), entre outras questões, decidiu que o fato de a ação ter por objeto fornecimento de serviço de saúde, por si só, não confere complexidade à causa; que o valor fixado de forma estimativa é irrelevante para fins de definição da competência e que o comprometimento temporário da capacidade de praticar atos da vida civil não afasta a legitimidade ativa perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública.
4. Eventual necessidade de prova técnica, por si só, é insuficiente para afastar a competência dos Juizados Especiais, sobretudo porque o art. 10 da Lei no 12.153/2009 permite a realização de exame técnico por pessoa habilitada.
5. Conflito negativo conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo do 3a Juizado Especial de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, o suscitante.